Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-41.2022.8.11.0100
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001150-41.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BRANDAO - CPF: 483.497.559-20 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO BARBOSA - CPF: 297.950.952-34 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A renúncia ao prazo recursal implica no imediato trânsito em julgado da sentença e obsta o conhecimento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Brandão
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos
de n. 1001150-41.2022.8.11.0100, manejada por
José Flávio Barbosa
, que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, condenado a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do acordo, com fulcro no art. 90 da legislação processual.

O apelante alega, em síntese, que foi surpreendido com a sentença que determinou o imediato trânsito em julgado e determinou o pagamento dos honorários advocatícios, os quais afirma não ter condições financeiras para suportar.

Requer, portanto, a desconsideração da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos e a suspensão da exigibilidade de eventuais custas processuais e honorários advocatícios (id. 212689275).

Contrarrazões do apelado à id. 212689281, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelado ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos
de n. 1001150-41.2022.8.11.0100 em face do apelante, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, a reintegração na posse do imóvel, a aplicação da multa contratual de 25% (vinte e cinco) por cento do valor da avença, assim como a condenação por danos materiais e morais (id. 212690173).

Entre um e outro ato processual, o requerido, ora apelante, ofereceu proposta de acordo, renunciando ao prazo recursal e pugnando pelo imediato trânsito em julgado, consoante manifestação carreada à id. 212689260 e termo de acordo de id. 212689263, o que foi aceito pelo autor/apelado, consoante petição carreada à id.

212689269.

O magistrado homologou a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, condenado a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do acordo, com fulcro no art. 90 da legislação processual. Ainda, diante da falta de interesse recursal, deu por transitada em julgado a sentença, determinado o arquivamento dos autos, com as cautelas e baixas de praxe. Vejamos:

“(...)
III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
HOMOLOGO
a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor do acordo (art. 90, caput, do CPC).

Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3°, do CPC).

Diante da falta de interesse recursal, dou por transitado em julgado a presente sentença,
ARQUIVEM-SE
os presentes autos, com as cautelas e baixas de praxe. (...).”

Contra a sentença se insurge o apelante, afirmando que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os honorários advocatícios a que foi condenado e pleiteando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença certificado nos autos.

No entanto, uma vez que o apelante renunciou expressamente ao seu direito de recorrer da sentença, pugnando pelo imediato trânsito em julgado, o recurso interposto posteriormente, ainda que tempestivo, não pode ser conhecido, pois encontra óbice na preclusão lógica.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência pátria e a deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIRETO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO. A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10170404220188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO HOMOLOGADO - RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL - PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER "A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão" (STJ, ED no HC n. 626434, 16/08/2021).”
(TJ-MG - AC: 10000205116247002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer (art. 1.000 do CPC/15). 2. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07111671420188070020 DF 0711167-14.2018.8.07.0020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2020)

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – APELAÇÃO INTERPOSTA – EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO – CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. – Acordo homologado em juízo- Renúncia ao direito de recorrer- Interposição de apelo- Existência de fato extintivo- Conhecimento- Impossibilidade: - Não é possível o conhecimento do apelo, em decorrência da expressa renúncia ao prazo recursal no acordo homologado em juízo, havendo inequivocamente fato extintivo do direito de recorrer, a obstar sua admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AC: 00062964120218260248 Indaiatuba, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Dessa forma, tendo o apelante manifestado expressamente a ausência de interesse em recorrer, sem qualquer ressalva, é ato incompatível a interposição posterior do recurso de apelação, o que impõe o seu não conhecimento.

Isso posto,
não conheço do recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024